Tribunal: TCU
Processo: 024.182/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Magna Maria Gomes do Rosario, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região (TRT-21), contra o Acórdão 10.661/2021-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e determinou ao TRT-21 que promovesse o destaque das parcelas excedentes de quintos incorporados, relativas a função comissionada exercida posteriormente a 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Magna Maria Gomes do Rosário contra o Acórdão 10661/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN e à interessada, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.